Tribunal: TJES
Processo: 5009148-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009148-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

COATOR: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009148-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RÉU SURDO, MUDO E ANALFABETO. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA MENTAL PRESUMIDA. GARANTIA DA AUTODEFESA COM PESSOA DE APOIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente surdo, mudo e analfabeto, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental vinculado à ação penal nº 0000061-64.2025.8.08.0007.

A defesa requereu a suspensão do curso da ação penal de origem e a cassação da referida decisão, alegando nulidade absoluta e cerceamento de defesa em virtude de um vácuo comunicativo e cognitivo do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em decorrência de alegada omissão do juízo de origem ao indeferir a instauração de incidente de insanidade mental; e (ii) saber se a condição de o réu ser surdo, mudo e analfabeto, desprovido de conhecimento em LIBRAS, acarreta, por si só, a presunção de inimputabilidade capaz de trancar ou anular de plano os atos processuais por meio da via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A tese defensiva de omissão e nulidade processual pela não suspensão da ação para instauração do incidente não merece prosperar, porquanto o pedido defensivo (incidente nº 5000659-93.2026.8.08.0007) foi ajuizado em 14/04/2026, data posterior à prolação da própria sentença condenatória proferida em 11/04/2026. Não se pode exigir que o magistrado se manifeste, com efeitos suspensivos, sobre fato superveniente à prolação do ato decisório de mérito.

4. A condição de deficiência física (surdez e mudez) aliada ao analfabetismo não se confunde automaticamente com doença mental ou desenvolvimento mental incompleto para fins de incidência do art. 26 do Código Penal, não autorizando, por si só, o reconhecimento perfunctório de inimputabilidade. A higidez mental do paciente foi analisada durante a instrução, não tendo o Juízo vislumbrado dúvida razoável para instaurar o procedimento de ofício.

5. Não há de se falar em ausência de autodefesa ou nulidade do interrogatório judicial. O Juízo logrou êxito em assegurar a higidez e a efetividade comunicacional do ato ao admitir a assistência da irmã do réu como pessoa de apoio, uma vez constatada a ineficácia prática da intérprete oficial de LIBRAS (como observado anteriormente na audiência de custódia).

6. A cognição sumária inerente ao Habeas Corpus é via inadequada para comportar dilação probatória. Aprofundar-se nas alegações de inimputabilidade exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível no presente rito constitucional.

IV. Dispositivo

7. ORDEM DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
contra suposto ato coator do J
uízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19688622
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19779762
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19927736
, por intermédio do Procurador
Cleber Pontes da Silva
opinou pelo não conhecimento do
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009148-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
contra suposto ato coator do J
uízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES.

Em apertada síntese, os impetrantes alegam que o paciente é surdo, mudo, analfabeto e desprovido de conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o que o impossibilitaria de compreender os atos processuais e o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

Insurgem-se contra a decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, argumentando que a decisão se baseou em laudo médico inconclusivo.

Diante disso, pugnam, pela suspensão do curso da Ação Penal de origem (nº 0000061-64.2025.8.08.0007). No mérito, requerem a cassação da decisão e a determinação de instauração do referido incidente.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Habeas Corpus. No mérito, contudo, antecipo que não assiste razão à defesa, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita.

Inicialmente, destaco o escorreito parecer da Procuradoria de Justiça Especial, que pugnou pelo não conhecimento do
habeas corpus
diante da manifesta deficiência na instrução do feito por parte dos Impetrantes, que deixaram de juntar documentos essenciais, como a própria cópia do ato apontado como coator.

Contudo, considerando que as detalhadas informações prestadas pelo Juízo
a quo
supriram grande parte dessa lacuna fática, passo à análise do mérito para afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal.

Analisando os argumentos defensivos em confronto com a realidade processual informada pelo Juízo de origem, constata-se que a ordem deve ser denegada.

Da Inexistência de Omissão ou Cerceamento

A Defesa sustenta que o Juízo de piso falhou ao não suspender a ação penal para a instauração do incidente.

Todavia, as informações demonstram que o referido incidente (nº 5000659-93.2026.8.08.0007) foi protocolado pela Defesa apenas no dia 14/04/2026, ou seja, em data posterior à prolação da própria sentença condenatória, que ocorreu em 11/04/2026.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade em não se suspender um processo cuja prestação jurisdicional (sentença) já havia sido entregue.

Da Ausência de Dúvida Razoável sobre a Higidez Mental

O Magistrado condutor do feito ressaltou que, durante a instrução processual, não se vislumbrou dúvida razoável que justificasse a instauração de ofício do incidente de insanidade mental.

O Juízo esclareceu fundamentadamente que a surdez, a mudez e o analfabetismo, por si sós, não se confundem com doença mental ou desenvolvimento mental incompleto para fins de reconhecimento automático de inimputabilidade.

Da Efetividade da Comunicação e Autodefesa

Ao contrário da tese de "vácuo comunicativo", a Autoridade Coatora informou que o interrogatório do réu foi realizado de forma hígida, garantindo-se sua autodefesa.

O Juízo registrou que a utilização da irmã do acusado como pessoa de apoio não foi um "improviso arbitrário", mas sim a medida que melhor garantiu a comunicação, visto que o Paciente mantinha com ela uma comunicação efetiva e recíproca, diferentemente do que ocorreu na audiência de custódia com a intérprete formal de LIBRAS.

Da Impropriedade da Via Eleita

O
Habeas Corpus
possui rito de cognição sumária.

As alegações de nulidade e a pretendida aferição da capacidade de entendimento do agente demandariam dilação probatória e reexame aprofundado dos fatos, providências incompatíveis com a via estreita deste
writ
.

Ademais, nota-se que a Defesa já opôs Embargos de Declaração contra a sentença (os quais foram rejeitados), demonstrando que o rito ordinário segue seu curso natural para as eventuais irresignações cabíveis (como o recurso de Apelação).

Inexiste, destarte, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na condução do processo criminal pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu que justifique a concessão da ordem pleiteada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com as informações prestadas pela Autoridade Coatora e considerando a ausência de constrangimento ilegal, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e, no mérito, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.